Tribunal: STF
Processo: Rcl 50881
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Bruna Santos Castro para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo 143.641/DF pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG.



    A defesa técnica afirma que a reclamante teve a prisão preventiva decretada pela autoridade reclamada, a qual indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, descumprindo jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    Aduz ser incontroverso nos autos que ela é mãe de uma menina nascida em 31/1/2010 e que 



    “[...] a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam o indeferimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Assevera, ainda, que, 



    “[...] conforme já afirmado quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não se vislumbra necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Sustenta, por fim, que a negativa de conversão da prisão preventiva em domiciliar decorreu tão somente do fato da reclamante estar foragida, o que não se consubstancia em fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado no Habeas Corpus 143.641/SP, bem como as disposições do Código de Processo Penal a partir da Lei 13.769/2018, pois não há notícia de emprego de violência ou grave ameaça nem de prática de delito contra a sua descendência.



    Diante disso, formula os seguintes requerimentos:



    “(A) A Concessão de LIMINAR para determinar ao juízo reclamado, que afim de preservar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, substitua a prisão preventiva pela domiciliar,



    (B) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido da Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, para determinar o recolhimento da reclamante em prisão domiciliar.



    Se for o caso, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, para determinar o recolhimento da reclamante em prisão domiciliar” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, ressalto que no dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP fiz constar, expressamente, o não cabimento de reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão, verbis: 



    “Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.



    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.



    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.



    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.



    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados.



    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.



    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.



    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.



    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício.



    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei).



    Tratando-se de decisão coletiva, e dado o número elevado de mulheres presas preventivamente que poderiam ser, em tese, beneficiadas pela referida decisão, é natural que não fosse possível concentrar, em um único julgador, a análise de todos os casos em que a prisão domiciliar poderia ser aplicável, sobretudo porque há determinadas condicionantes fáticas que deverão ser analisadas para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdão, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Justamente por isso foi estabelecida uma sistemática para apreciar o conjunto de situações concretas passíveis de incidência do julgado, conforme consta do dispositivo acima transcrito.



    Logicamente, não teria sentido prever que em todos os casos nos quais a prisão preventiva de uma mulher fosse decretada, a única instância revisora seria o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário dispõe de uma determinada estrutura que responde a necessidades materiais de organização dos trabalhos, que não poderia ser subvertida sem grave comprometimento a outras funções deste mesmo Poder. 



    A insuficiente aplicação de dispositivos constitucionais, convencionais e legais levou esta Corte a adotar um remédio coletivo para a tutela da ordem jurídica. Todavia, não se pode pretender subverter toda a cadeia hierárquica para análise casuística dos substratos fáticos que devem estar presentes para aplicação do disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. Tampouco deve este Tribunal afastar-se dos ditames da efetividade e da subsidiariedade, haja vista que decisões contrárias ao Direito vigente comportam, em regra, recursos, possivelmente com maior eficiência, num plano sistêmico, do que uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Reclamação não é, e não deve ser, sucedânea de recurso.



    Outra não foi a ratio deste Supremo Tribunal Federal ao decidir a Reclamação 10.793/SP, em acórdão assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.



    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.



    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.



    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.



    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.



    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.



    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.



    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.



    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.



    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.



    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.



    12. Não-conhecimento da presente reclamação”.



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR. HC COLETIVO 143.641. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA REJEITAR A RECLAMAÇÃO. 



    1. O cabimento de Reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal ou para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF).



    2. Assim, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal nem se presta a atuar como atalho processual destinado a submeter à mais alta Corte do país, per saltum, questões que contrariem os anseios do reclamante. Indispensável, para tanto, seja observado o sistema processual e as regras de distribuição de competência.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do reclamo, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF e, mais especificamente, ao HC coletivo n. 143.641 a imposição de custódia cautelar arrimada na periculosidade da reclamante, revelada por sua participação, ao menos em tese, em crime violento contra o patrimônio de empresa pública, cometido com concurso de agentes.



    4. Agravo regimental provido, para rejeitar a reclamação e, por conseguinte, cassar as benesses concedidas no âmbito desta Corte” (Rcl 45.381 AgR/MA, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma).



    Dessa forma, deve o pedido ser dirigido ao juízo competente para aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede recursal, conforme procedimento estabelecido no voto proferido no HC coletivo, não sendo o caso, ainda, de concessão de habeas corpus de ofício.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação. Prejudicado o exame da liminar



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator